Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-80.2024.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000565-80.2024.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILDEVAN BATISTA PINTO

Advogado(s)
:
MATEUS CAIRES SANTOS

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR

FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação ordinária, condenou o ente público ao pagamento de verbas salariais retroativas e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 em favor de policial militar reintegrado ao cargo após anulação judicial de ato de demissão.

II. Questão em discussão

2. A discussão instaurada nos autos consiste em: (i) saber se há interesse recursal do Estado quanto aos pedidos de promoção e contagem de tempo de serviço não deferidos na sentença; (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória; (iii) saber se o servidor reintegrado tem direito ao recebimento de vencimentos e vantagens referentes ao período em que esteve afastado; (iv) saber se a demissão ilegal enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O recurso não deve ser conhecido quanto às alegações de impossibilidade de promoção e contagem de tempo de serviço, uma vez que a sentença se limitou a condenar o Estado ao pagamento de verbas retroativas e danos morais, configurando ausência de sucumbência e falta de interesse recursal nesses pontos.

4. O prazo prescricional para pleitear efeitos financeiros da reintegração inicia-se da data da efetiva reintegração do servidor ao cargo, momento em que nasceu a pretensão indenizatória (
actio nata
), o que afasta a alegação de prescrição, vez que a ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal contado desse marco.

5. A anulação do ato de demissão opera efeitos retroativos, restabelecendo o
status quo ante
, o que assegura ao servidor o direito à recomposição integral das vantagens pecuniárias que deixou de perceber durante o período de afastamento indevido, independentemente da prestação do serviço.

6. A demissão ilegal de servidor público ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

7. Deve ser mantido o valor de R$ 50.000,00 fixado na origem a título de danos morais, por ser razoável e proporcional às circunstâncias do caso (afastamento por quase oito anos).

8. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer somente na fase de liquidação do julgado.

IV. Dispositivo

8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença reformada de ofício quanto à condenação da verba sucumbencial, postergando sua fixação para fase de liquidação.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

8000565-80.2024.8.05.0126
,
em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
GILDEVAN BATISTA PINTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIAL O RECURSO
e, na parte conhecida,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.